Tribunal: CARF
Processo: 13136.724667/2022-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.724667/2022-21
ACÓRDÃO
3202-002.835 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade por preterição do direito de defesa se os pressupostos de
fato e de direito estão bem determinados no auto de infração, de maneira
que plenamente possível compreender a imputação.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF
No 2. INCOMPETÊNCIA.
A alegação de violação de princípios constitucionais implica análise de
constitucionalidade da lei tributária, o que foge à competência do Carf.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2019
NÃO-CUMULATIVIDADE. DESCONTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. ATIVIDADE
DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS). IMPOSSIBILIDADE.
O desconto de créditos previso nos arts. 3o, II, das Leis no 10.637/02 e
10.833/03 restringe-se aos bens e serviços utilizados como insumo nas
atividades de prestação de serviços e de produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda, não contemplando os utilizados na
locação de bens móveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário, para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em
negar-lhe provimento. Vencidas as Conselheiras Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Aline
Fl. 2489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.835 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724667/2022-21
2
Cardoso de Faria, que davam provimento ao recurso para permitir o crédito da contribuição do PIS
e da COFINS com base no art. 3o, II, das Leis 10.637/02 e 10.833/03.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Autos de Infração (fls. 2-15) lavrados para exigência da Contribuição
para o PIS e da COFINS em virtude de glosa de créditos sobre encargos de depreciação de veículos
utilizados na atividade de locação e de glosa de créditos apurados indevidamente sobre bens e
serviços a título insumo no ano calendário 2019, em virtude da atividade econômica da
recorrente, qual seja, locação de veículos.
Cientificada, a autuada reconheceu a procedência da autuação relativamente à
quanto a tomada de créditos indevidamente apurados sobre despesas com depreciação de
veículos utilizados na atividade de locação, mas apresentou impugnação (fls. 1707-1730) em
relação à parcela que diz respeito à glosa de créditos tomados a título de insumo, na qual, em
brevíssima síntese, defende:
i.
Nulidade do auto de infração por ausência de motivação;
ii.
A possibilidade da tomada de créditos a título de insumo na atividade de
locação com base no conceito definido pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 1.221.170/PR; e
iii.
A essencialidade e a relevância dos bens e serviços autuados para sua
atividade;
A 6a Turma da DRJ08, por meio do Acórdão no 108-041.731, considerou a
impugnação improcedente, decisão da qual a recorrente foi cientificada em 15/03/2024.
Irresignada, em 15/04/2024, interpôs o Recurso Voluntário de fls. 2288-2308, em
que repisa os argumentos trazidos em sua impugnação e, em síntese:
Fl. 2490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.835 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724667/2022-21
3
1. Requer, preliminarmente, a nulidade do auto de infração, por entender que seu
direito de defesa foi preterido ao não constar dos autos a discriminação de
todos os itens incluídos na glosa efetuada pela fiscalização;
2. Subsidiariamente, requer que os autos sejam baixados em diligência para que a
fiscalização informe o objeto da autuação, bem como os motivos que
fundamentaram a formação de seu convencimento;
3. No mérito, requer que seja dado integral provimento ao Recurso Voluntário, a
fim de que seja cancelada a glosa dos créditos de PIS e COFINS sobre os
insumos, uma vez que os bens e serviços objetos da autuação fiscal se mostram
essenciais e relevantes ao processo produtivo da Recorrente, em total
harmonia com que dispõe o REsp no 1.221.170/PR e as Leis de regência das
citadas contribuições;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preencher os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele se conhece.
2. Da preliminar de nulidade
A recorrente aduz, preliminarmente, a nulidade do auto de infração por ausência da
discriminação individualizada dos bens e serviços autuados, o que, em seu entendimento,
configuraria ausência de motivação e ter-lhe-ia cerceado a defesa. Vejamos o que trouxe sobre a
matéria em seu recurso:
[...] o Auto de Infração lavrado e aqui combatido glosou todos os bens e serviços
utilizados como insumos pela Contribuinte, consolidando-os através da
apresentação de uma planilha contendo os dados dos registros M-505 e M-500 da
EFD-Contribuições, ano-calendário de 2019, sem mesmo avaliar a materialidade
de tais créditos ou apresentá-los de forma pormenorizada.
[...] a planilha acima mencionada apenas se limita a dizer que se trata de "bens ou
serviços utilizados como insumos", o que inviabiliza qualquer direito de defesa da
Contribuinte.
Cabe reiterar que o relatório fiscal parte do mesmo fundamento para glosar
praticamente todos os créditos adquiridos e descontados pela empesa, qual seja,
que os bens e serviços glosados não poderiam ser enquadrados como “insumos”
Fl. 2491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.835 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724667/2022-21
4
da atividade produtiva (art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/03), dada a atividade
econômica desempenhada pela Impugnante.
O fundamento jurídico - razão de direito - da autuação está claro: art. 3o, inciso II,
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. O Termo de Verificação Fiscal é bastante compreensível
nesse sentido.
[...] o direito ao crédito previsto no art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003 no caso
da COFINS e da Lei no 10.637/2002 no caso do PIS, destina-se unicamente às
pessoas jurídicas que exerçam atividades de prestação de serviços e/ou de
produção ou fabricação de bens destinados à venda e que, por essa razão,
receitas decorrentes da locação de veículos não admitem dedução de créditos em
relação a insumos.
Por sua vez, a razão de fato que levou às glosas foi a tomada de créditos sobre a
aquisição de bens e serviços utilizados como insumos na atividade de locação de veículos, que não
têm natureza de prestação de serviço e nem se trata de produção ou fabricação de bens
destinados à venda. Também os pressupostos de fato estão claros no Termo de Verificação Fiscal:
Em virtude do exposto, efetuamos a glosa dos valores de crédito registrados nas
rubricas “Aquisição de bens utilizados como insumo” e “Aquisição de serviços
utilizados como insumo” no ano-calendário 2019 em virtude da falta de previsão
legal para apuração de créditos sobre insumos para as receitas oriundas da
atividade de locação de veículos.
Além disso, como a própria recorrente afirma, os bens e serviços glosados são os
constantes do registro M-505, em que constou no campo “Descrição Natureza da Base de Cálculo
do Crédito” “Aquisição de bens utilizados como insumo” ou “Aquisição de serviços utilizados como
insumo”. A despeito de não ter discriminado item a item constante do registro, a fiscalização
indicou precisamente as rubricas glosadas, com a consolidação dos valores mensais lançados pela
recorrente nessas rubricas, conforme consta do Anexo II – M505 – AQUISIÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO – CONSOLIDAÇÃO (fl. 31).
Nesse contexto, anote-se que a EFD-Contribuições se presta, entre outras coisas, ao
registro da apuração da Contribuição ao PIS e da COFINS, e é elaborada e transmitida pela própria
recorrente, de maneira que não pode alegar desconhecer os itens constantes das rubricas
indicadas, pois foi ela própria que as preencheu. Tanto é que nos itens 5.3 de sua impugnação e
4.3 de seu Recurso Voluntário, a recorrente menciona os itens glosados, demonstrando ter pleno
conhecimento do objeto da autuação. Veja-se trecho da peça recursal:
[...] a Recorrente juntou em sua impugnação administrativa planilhas com suas
escriturações contábeis, atestando os bens e serviços por ela tomados a título de
insumos no ano de 2019 (docs. 06 a 17 da Impugnação), além de notas fiscais por
amostragem (doc. 18 da Impugnação), a fim de evidenciar que os itens autuados
se resumem a autopeças, ou seja, produtos empregados diretamente no processo
produtivo, tais como amortecedores, antenas, bandejas, bicos, bielas, buzinas,
Fl. 2492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.835 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724667/2022-21
5
cabos, caixas, calotas, chaves, cilindros, correias, discos, engrenagens, espelhos,
faróis, filtros, funis, grades, lanternas, mangueiras, óleos, palhetas, para-choques,
parafusos, pneus, rolamentos, sensores, tubos e válvulas, dentre tantos e tantos
itens.
Assim, devidamente instruída a autuação com os pressupostos de fato e de direito
que a embasaram, incabível falar-se em nulidade por falta de motivação e preterição do direito de
defesa. Tanto não houve preterição de defesa se a recorrente compreendeu perfeitamente o que
lhe foi imputado e apresentou seus argumentos de mérito nos recursos.
Além disso, a recorrente ainda requer a conversão do julgamento em diligência para
que “a fiscalização esclareça os pontos levantados e, em especial, informe o objeto real da
autuação, bem como os motivos que fundamentaram a formação de seu convencimento”. Já
restou esclarecido que os autos estão devidamente instruídos com os pressupostos de fato e de
direito, de maneira que se trata de diligência prescindível.
Isso posto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e indefiro a diligência, por
prescindível.
3. Mérito
No mérito, a lide cinge-se à possibilidade de tomada de créditos da Contribuição ao
PIS e da COFINS com base nos arts. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 (bens e
serviços utilizados como insumo) na atividade de locação de veículos.
3.1. Conceito de insumo definido pelo REsp no 1.221.170/PR, Parecer Normativo
Cosit no 05/2018 e do art. 176, §2o, XI, da IN RFB no 2.121/2022
A recorrente alega que o conceito de insumo definido pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ) no âmbito do julgamento do REsp no 1.221.170/PR é aplicável a todos os setores
econômicos e a todos os possíveis contribuintes do PIS e da COFINS. Em seu entendimento, a
decisão do STJ não se “limitou a dizer que a tomada de créditos de PIS e COFINS sobre insumos
recairá apenas sobre as empresas prestadoras de serviços ou industriais, mas a todas as pessoas
jurídicas, indistintamente”. Por isso, as disposições do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 e
o rol do §2o do art. 176 da Instrução Normativa RFB no 2.112/2022 restringiriam indevidamente a
decisão do Tribunal Superior.
Sustenta ainda que a restrição ao creditamento para que este se vincule apenas às
aquisições inerentes ao processo produtivo violaria a não-cumulatividade prevista constitucionalmente.
Sem razão a recorrente. Vejamos.
Os dispositivos legais que fundamentaram a tomada de crédito pela recorrente a
título de insumo são os arts. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, abaixo
reproduzidos.
Fl. 2493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.835 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724667/2022-21
6
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
A redação é clara no sentido de que os bens e serviços sobre os quais é possível
apurar crédito são aqueles utilizados como insumo i) na prestação de serviços ou ii) na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Em que pese a norma jurídica não se confunda com o enunciado, há um sentido
máximo que se pode atribuir a este na construção do conteúdo normativo, em especial quando
não se está a interpretar o dispositivo conforme a Constituição, papel reservado a determinados
órgãos do Poder Judiciário. Na redação acima, o legislador impôs a aplicação do insumo na
prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda
como condição ao aproveitamento de créditos, não sendo possível interpretar o enunciado de
modo a estender para bens e serviços aplicados em outras atividades econômicas, como a locação
de bens móveis, que é o caso da recorrente.
Ao tratar da do desconto de créditos em relação a insumos na apuração do PIS e da
COFINS, André Mendes Moreira destaca que:
[...] a legislação do PIS/Cofins foi a primeira do país a positivar expressamente o
desconto de créditos sobre insumos.
Conforme as leis de regência das contribuições, a pessoa jurídica poderá calcular
créditos sobre “bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços
e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda” (art. 3o, II,
das Leis no 10.637/02 e 10.833/03; art. 15, II, da Lei no 10.865/04).
O direito à dedução, tal como veiculado na lei, restringe-se às atividades
industriais e à prestação de serviços.1 (grifo nosso)
Nesse contexto, vale destacar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
no Tema 756, que reconheceu a competência do legislador ordinário para disciplinar a não-
cumulatividade a que se refere o §12 do art. 195 da Constituição Federal.
O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a
que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos
constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e

1 MOREIRA, André Mendes. Neutralidade, valor acrescido e tributação. 3a ed. Belo Horizonte: Fórum, 2023, p. 145-
146.
Fl. 2494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.835 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724667/2022-21
7
os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à
confiança;
O próprio STJ, no julgamento do AgInt no REsp no 1.804.057/CE, mencionou a
necessidade de que o insumo seja aplicado na prestação de serviços ou na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda para que seja possível o aproveitamento de crédito como
insumo, conforme ementa abaixo.
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS NÃO-
CUMULATIVAS. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. ART. 3o, II, DA LEI N.
10.637/2002 E ART. 3o, II, DA LEI N. 10.833/2003. PERTINÊNCIA, ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA AO PROCESSO PRODUTIVO. EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS (SUPERMERCADO). DESPESAS COM EMBALAGENS (SACOLAS DE
SUPERMERCADO). DESPESAS NÃO ESSENCIAIS. TEMA JÁ JULGADO EM SEDE DE
RECURSO REPETITIVO RESP. N. 1.221.170-PR. AGRAVO MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC/2015.
1. Não há motivo algum para alterar o julgado monocrático. Na petição do recurso
especial a recorrente invocou a violação ao art. 1.022, do CPC/2015, alegando
genericamente que: "[...] várias questões relevantes e imprescindíveis para se
firmar qualquer conclusão a respeito da matéria trazida na presente ação não
foram apreciadas, mesmo após a interposição dos Embargos de Declaração".
Não houve qualquer descrição clara a respeito de quais seriam estas questões e,
cumulativamente, do modo como interviriam no resultado do presente
julgamento. A aplicação da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
2. Para haver a aplicação das teses do repetitivo REsp. n. 1.221.170 - PR (Primeira
Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 22.02.2018), onde foi
definido o conceito de insumos para fins de creditamento nas contribuições ao
PIS/PASEP e COFINS não-cumulativos, é preciso que a empresa que deseja
enquadrar determinado bem ou serviço como insumo: 1o) Demonstre que realiza
qualquer processo produtivo ou prestação de serviços; e 2o) Demonstre que
esse bem ou serviço é aplicado direta ou indiretamente no processo produtivo
ou prestação de serviços; e 3o) Demonstre que esse bem ou serviço é essencial ao
processo produtivo ou prestação de serviços. Além disso, o creditamento do valor
relativo ao bem ou serviço não pode ser objeto de nenhuma outra vedação ou
autorização legal específicas.
3. A empresa não demonstrou desenvolver qualquer processo produtivo ou
prestação de serviço onde as referidas embalagens (sacolas de supermercado)
fossem utilizadas, conforme o exigem os arts. 3, II, das Leis n. n. 10.637/2002 e
10.833/2003 ("bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda"). Também a
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.835 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724667/2022-21
8
Corte de Origem afastou a sua essencialidade (das sacolas) ao registrar que os
produtos do supermercado podem ser revendidos sem as referidas sacolas, o que
afasta o sucesso no teste de subtração referido no precedente repetitivo que
seria forma apta a demonstrar a essencialidade. Tais constatações, inclusive,
afastam a aplicação da invocada Solução de Consulta DISIT/SRRF08 No 204, 28
maio de 2010, que se refere a dispêndios com a aquisição de material de
embalagem utilizado no produto destinado a venda ao fim do processo produtivo.
AgInt no REsp n. 1.804.057/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 4/10/2019
O reconhecimento, pelo próprio Tribunal, de que a realização de processo
produtivo ou a prestação de serviços são requisitos para a aplicação das teses do repetitivo REsp
no 1.221.170/PR infirma a alegação da recorrente de que a definição de insumo seria válida para
todos os setores econômicos e todos os possíveis contribuintes do PIS/Cofins.
No caso em discussão, a atividade econômica da recorrente consiste na locação de
bens móveis, especificamente de veículos. Na locação de bens móveis, a teor do art. 565 do
Código Civil, a obrigação do locador é de ceder ao locatário, por tempo determinado ou não, o uso
e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição. Não se trata, portanto, de prestação de
serviço, em que o prestador assume com o tomador uma obrigação de fazer, tampouco de
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Nesse sentido:
E M E N T A: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR - INADMISSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DA INCIDÊNCIA DESSE
TRIBUTO MUNICIPAL - DISTINÇÃO NECESSÁRIA ENTRE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS
(OBRIGAÇÃO DE DAR OU DE ENTREGAR) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (OBRIGAÇÃO
DE FAZER) - IMPOSSIBILIDADE DE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL ALTERAR
A DEFINIÇÃO E O ALCANCE DE CONCEITOS DE DIREITO PRIVADO (CTN, ART. 110) -
INCONSTITUCIONALIDADE DO ITEM 79 DA ANTIGA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO
DECRETO-LEI No 406/68 - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
RECURSO IMPROVIDO.
- Não se revela tributável, mediante ISS, a locação de veículos automotores (que
consubstancia obrigação de dar ou de entregar), eis que esse tributo municipal
somente pode incidir sobre obrigações de fazer, a cuja matriz conceitual não se
ajusta a figura contratual da locação de bens móveis.
RE 446.003 AgR / PR, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado
em 30/05/2006
Também é esse o entendimento esposado na Solução de Consulta COSIT no
218/2019:
12. A esse respeito, o entendimento do STF tem sido no sentido de que a simples
locação de bens móveis, desacompanhada da prestação de serviços, não
caracteriza obrigação de fazer, ou seja, não se trata de prestação de serviço.
Assim, a simples locação de bem móvel não poderia ser enquadrada como
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.835 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724667/2022-21
9
prestação de serviços, pois lhe faltaria o elemento essencial, qual seja, a efetiva
prestação do serviço. Na locação que não envolve, cumulativamente, a prestação
de serviços, a obrigação do locador consiste na entrega da coisa ao locatário
(obrigação de dar).
Correta a fiscalização, portanto, em relação à falta de previsão legal para a tomada
de créditos sobre bens e serviços utilizados como insumos na atividade da recorrente.
Ante o exposto, nesse ponto voto por negar provimento ao recurso.
3.2. Não-cumulatividade constitucional do PIS e da COFINS
A recorrente sustenta, com base no art. 195, §12, da Constituição Federal, que a
não-cumulatividade do PIS e da COFINS deve considerar a dedução de todas as despesas
necessárias, haja vista a amplitude da materialidade desses tributos, qual seja, a receita bruta.
Afirma, nesse sentido, que:
[...] é necessário garantir a apuração de créditos relativamente a todas as
despesas que, além de essenciais ao processo produtivo, tenham configurado
receitas de outras empresas e implicado no pagamento de PIS e COFINS
anteriormente, para todos aqueles contribuintes que estão sujeitos ao pagamento
das contribuições sob a sistemática da não-cumulatividade.
Foi este o raciocínio levado a cabo pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, consoante exposto alhures.
O problema que se coloca no presente caso é ainda mais candente: consistindo a
atividade da Recorrente na locação de bens móveis (veículos), a prevalecer a
presente autuação, a Contribuinte restaria impossibilitada de apurar créditos de
PIS/COFINS a título de insumos. Isso porque, na locação de veículos, não se estaria
nem (i) diante da prestação de serviços nem (ii) da produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda.
Quais os efeitos da impossibilidade de tomada de créditos acima referida? Em um
primeiro momento, macula-se a não-cumulatividade constitucionalmente prevista
para tais contribuições, pois ela se esvazia a ponto de não ser considerada. Viola-
se, em seguida, o princípio da isonomia tributária, porque institui tratamento
desigual entre contribuintes que realização a atividade de locação de bens móveis
e aqueles que não o realizam, sem justificativa amparável no critério da
capacidade contributiva. Por fim, prejudica-se a livre concorrência porque impõe
ônus tributário maior para determinadas empresas situadas em um mesmo nicho
de atividade econômica lato sensu.
A argumentação da recorrente, portanto, funda-se na ofensa aos princípios
constitucionais da não-cumulatividade, da isonomia tributária e da livre concorrência.
Neste particular, oportuno destacar que não compete a este Colegiado a apreciação
de ofensa a princípios constitucionais, a exemplo da não-cumulatividade, da isonomia tributária e
da livre concorrência, com vistas a afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida
Fl. 2497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.835 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724667/2022-21
10
em que isso implicaria apreciação da constitucionalidade da norma. Tal entendimento encontra-se
na Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
As alegações acerca da violação constitucional pela legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada de
competência da autoridade administrativa de qualquer instância examinar hipóteses de violação
às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional.
Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos legais em vigor, sob pena de
responsabilidade funcional.
Assim, voto por não conhecer do tópico recursal “4.2 Da não-cumulatividade
imposta constitucionalmente ao PIS e a Cofins. Forma de apuração das contribuições e a tomada
de créditos no regime não-cumulativo”.
3.3. Do uso e essencialidade dos bens e serviços autuados pela fiscalização
A recorrente afirma ainda que juntou em sua impugnação planilhas com suas
escriturações contábeis, além de notas fiscais, a fim de evidenciar que os itens autuados se
resumem a autopeças. Lista exemplos de bens e serviços glosados e afirma que se trata de
objetos, peças e serviços utilizados na reposição e/ou manutenção dos veículos locados por ela,
alegando que seriam “absolutamente essenciais”. Prossegue para dizer que “a Fiscalização não
refuta a essencialidade dos bens glosados”, concluindo que “apenas pela natureza de tais serviços,
pode-se inferir a indispensabilidade de tais serviços na atividade desempenhada pela Empresa, o
que implica no completo cancelamento da presente autuação”.
Por certo, a Fiscalização não avaliou, casuisticamente, a essencialidade e a
relevância dos bens e serviços cujo crédito foi glosado. Isso porque se trata de fato irrelevante,
pois, ainda que se apurasse sua essencialidade e relevância, como visto, não há previsão legal para
dedução de créditos de PIS e de COFINS relativos a despesas a título de insumo na atividade da
recorrente, de locação de bens móveis.
Assim, nego provimento também nessa matéria.
4. Dispositivo
Por todo exposto, voto no sentido de:
1. Conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo do tópico
recursal “4.2 Da não-cumulatividade imposta constitucionalmente ao PIS e a
Cofins. Forma de apuração das contribuições e a tomada de créditos no
regime não-cumulativo”;
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.835 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724667/2022-21
11
2. Rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração; e
3. No mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 2499
DF CARF MF
Original